Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração anteriores, sob a alegação de omissão quanto à análise do pedido específico de afastamento dos juros de mora incidentes sobre contribuições adicionais apuradas em cumprimento de sentença envolvendo plano de previdência complementar gerido pela PREVI.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar de forma específica a legalidade da cobrança de juros de mora sobre contribuições previdenciárias adicionais, com fundamento no art. 30 do regulamento da PREVI.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examina expressamente a legalidade da cobrança de juros de mora sobre as contribuições devidas pelo autor, com base no art. 30 do regulamento da PREVI, conforme previsão do próprio título executivo judicial transitado em julgado.
4. O voto menciona que o perito observou corretamente os critérios estabelecidos no regulamento da PREVI para o cálculo dos juros de mora, em conformidade com a determinação judicial exequenda.
5. A alegação de que a mora não pode ser imputada ao autor, por suposta recusa administrativa da PREVI, constitui matéria de mérito que já foi apreciada, não se configurando como omissão, obscuridade ou contradição, mas tentativa de rediscutir matéria decidida, o que é incabível em embargos de declaração.
6. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que a decisão impugnada contém fundamentação suficiente e enfrenta as teses jurídicas suscitadas.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II; CC, arts. 394 e 396; Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI (PB-1), art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.